Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712263-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM DE JESUS MADEIRA BASTO AGRAVADO: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A., HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: MIRIAM DE JESUS MADEIRA BASTO, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator